Tribunal: TJDFT
Processo: 0747179-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MENSAGENS PARA OCULTAÇÃO DAS PROVAS E AMEAÇA AO DELATOR. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como da natureza e da quantidade da droga, mais de 90 quilos de cocaína, com forte envolvimento do paciente na associação, composta por onze indiciados, sendo ele o responsável pelo transporte da droga até o caminhão, e ainda porque ele possui condenação definitiva por tráfico de drogas e voltou a praticar delitos, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social.
4. A prisão cautelar por conveniência da instrução criminal justifica-se em razão do conteúdo das mensagens enviadas por uma das indiciadas, no sentido de ocultação das provas, bem como pela promessa de um dos indiciados, no sentido de que acertaria as contas com o delator.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.